Tribunal: TJSP
Processo: 2324053-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo Interno em Habeas Corpus – Insurgência em face de decisão monocrática que não conheceu da ordem de habeas corpus, pela ausência de prévia submissão da causa de pedir e pedido ao crivo da autoridade coatora – Fundamentos do ato decisório agravado, ademais, não suplantado pelos argumentos apresentados pelo agravante – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.